Tribunal: TJPA
Processo: 0827596-02.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827596-02.2018.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: POSTO ALIANCA EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESOBEDIÊNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 281, §1, II DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB) E DO ART. 4, §1º DA RESOLUÇÃO Nº 918 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN). AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno para reformar a Decisão Monocrática para ser constatada a presença de cumprimento de todos os procedimentos pelo DETRAN.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a observância do prazo decadencial de 30 (trinta) dias, nos termos da Resolução nº 918/2022 do CONTRAN e que a simples expedição à empresa caracteriza a entrega pelo órgão ou entidade de trânsito.

III. Razões de decidir

3. Sobre o assunto, explico que o art. 281, §1º, II do Código De Trânsito Brasileiro (CTB) e o art. 4º, §1º da Resolução 918 do Conselho Nacional De Trânsito (CONTRAN) são sucintos ao determinar que haverá extinção do auto de infração, caso não seja expedido no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

4. Neste sentido, ocorrendo a ausência de notificação do proprietário e a ausência de notificação em tempo hábil enseja a aplicação das Súmulas 127 e 312 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno improvido.

Dispositivos relevantes citados: art. 281, §1º, II do Código De Trânsito Brasileiro (CTB) e o art. 4º, §1º da Resolução 918 do Conselho Nacional De Trânsito (CONTRAN), Súmulas 127 e 312 do Superior Tribunal De Justiça (STJ)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN)
em decorrência da Decisão Monocrática que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
ajuizado pelo
POSTO ALIANCA EIRELI
em face do agravante.

Em síntese da demanda, a empresa é proprietária do veículo Mitsubishi Pajero Sport HPE, ano 2009, placa JVV 1761-PA, e alega que os autos de infração de trânsito nºs D001138391 e D001137139, emitidos em 2016 contra a antiga proprietária, Melo e Longo LTDA – ME, são nulos.

A empresa argumenta que as notificações foram enviadas após o prazo legal de 30 dias previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e na Resolução nº 363/2010 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o que configura vício insanável no procedimento administrativo.

Em razão dessa irregularidade, o Posto Aliança LTDA sustenta que não há legitimidade para a cobrança das multas e que o licenciamento do veículo não pode ser condicionado ao pagamento das mesmas.

O Juízo julgou procedente a demanda e arbitrou sucumbência em desfavor da autarquia no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Insatisfeito, o DETRAN interpôs recurso de Apelação Cível para alegar que o processo de autuação foi regular, seguindo os princípios básicos do direito. Ele afirma que o envio da notificação pelos Correios é o procedimento correto, de acordo com as regras do CONTRAN e o entendimento dos tribunais superiores. Por isso, pede que o recurso seja aceito e que a decisão de primeira instância seja modificada.

Contudo, em Decisão Monocrática neguei provimento ao recurso, visto que há desobediência ao art. 281 do Código De Trânsito Brasileiro (CTB) e da Súmula 312 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Inconformado, a autarquia interpôs recurso de Agravo Interno para alegar a observância do prazo decadencial de 30 (trinta) dias, nos termos da Resolução nº 918/2022 do CONTRAN, além disso, sustenta que a simples expedição à empresa responsável pelo envio da correspondência caracteriza a entrega pelo órgão ou entidade de trânsito.

Após intimada, a empresa apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção da Decisão Monocrática, visto que houve observância a legislação e a jurisprudência pátria.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a obediência ou não dos procedimentos adotados pelo DETRAN para imputar multa ao veículo objeto da lide.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Antes de adentrar ao assunto, faz-se necessário utilizar e explicar a Resolução nº 918 do CONTRAN no qual fundamenta todo o recurso da Autarquia.

Sobre os procedimentos para iniciar o procedimento administrativo, a resolução é clara em seu art. 2.
in verbis
:

Art. 2º Para os fins previstos nesta Resolução, entende-se por:

I -
Auto de Infração de Trânsito (AIT): documento que dá início ao processo administrativo para imposição de punição, em decorrência de alguma infração à legislação de trânsito;

II -
Notificação da Autuação (NA): procedimento que dá ciência ao proprietário do veículo de que foi cometida uma infração de trânsito com seu veículo;

III - Notificação da Penalidade (NP): procedimento que dá ciência da imposição de penalidade, bem como indica o valor da cobrança da multa de trânsito;

IV - órgão autuador: órgão ou entidade competente para autuar o proprietário ou condutor pelo cometimento de infração de trânsito, julgar a defesa da autuação e aplicar as penalidade de multa de trânsito; e

V - órgão arrecadador: órgão ou entidade que efetua a cobrança e o recebimento da multa de trânsito, de sua competência ou de terceiros, sendo responsável pelo repasse dos 5% (cinco por cento) do valor da multa de trânsito à conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (FUNSET), de que trata o § 1º do art. 320 do CTB.

Neste sentido, verifico que a referida resolução obriga o Órgão Autuador, no caso o Detran, a
expedir
no máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação de Autuação (NA) ao proprietário do veículo, sob pena de arquivamento. Senão vejamos o art. 4º, §1º:

Art. 4º Com exceção do disposto no § 5º do art. 3º, após a verificação da regularidade e da consistência do AIT, o órgão
autuador expedirá
, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias

contados
da
data do cometimento da infração
, a NA dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB.

§ 1º A não expedição da NA no prazo previsto no caput ensejará o arquivamento do AIT.

Nota-se que no mesmo sentido é o art. 281, §1º, II do Código De Trânsito Brasileiro (CTB):

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1º
O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Compulsando os autos, destaco que os autos de infração em tela foram lavrados em 29/07/2016, porém foram postadas em 31/08/2016, conforme se observa dos AR’s anexados ao presente expediente.

Dessa forma, observo a ausência de cumprimento dos procedimentos legais para dar início no processo administrativo, por sua vez, atraindo também a aplicação das Súmulas 127 e 312 do Superior Tribunal De Justiça (STJ):

Súmula 127/STJ:
É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado
.

Súmula 312/STJ:
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO NAS MULTAS INDICADAS NA EXORDIAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE CIÊNCIA DO INFRATOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO DETRAN. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que nos autos da Ação Cautelar com pedido de liminar, julgou procedente, tornando definitiva a liminar que determinou que o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN licenciasse os veículos listados na inicial sem a exigência do pagamento das multas;

2. Em sendo o Departamento Estadual de Trânsito o responsável pelo licenciamento de todos os veículos do Estado do Pará, mostra-se inequívoca a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

3. Não observado a exigência de dupla notificação para imposição de multa de trânsito, nos termos previstos nos artigos 281 e 281, do CTB e Súmula 312 do STJ, forçoso reconhecer a ilegalidade do ato administrativo de vinculação do licenciamento do veículo ao pagamento prévio da multa de trânsito;

4. A teor da Súmula 127 do STJ, impede-se que o licenciamento do veículo seja condicionado ao pagamento de multa da qual o infrator não foi notificado;

5. Mantida a sentença, são os demandados/apelantes responsáveis pelo pagamento de honorários sucumbenciais, pois deram causa ao ajuizamento da ação;

6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020303-73.2002.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 ) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DA PENALIDADE. IRREGULARIDADE CONSTATADA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade ou não do ato administrativo que aplicou as multas ao veículo da apelante, sem observância do rito previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

II- Não foram observados pela apelada os procedimentos previstos na legislação em vigor, não tendo sido dado ciência à apelante das infrações de trânsito cometidas, impossibilitando que adotasse as medidas administrativas cabíveis, com vistas à exclusão das multas aplicadas.

III- Desse modo, as multas restam insubsistentes, face a ausência de regularidade procedimental para a sua aplicação, afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo.

IV- Diante das alterações promovidas com o presente julgado, necessário de se mostra a inversão do ônus de sucumbência com condenação do apelado.

III- Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802908-12.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/06/2022 ) (grifo nosso)

Portanto, a partir da fundamentação acima, resta evidente a necessidade de manutenção da Decisão Monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 03/12/2024